Tribunal: STF
Processo: HC 219166
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ROUBOS DE CARGA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes.



    4. No caso concreto, o agravante foi condenado em 1º grau pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, bem como por associação criminosa voltada à prática de roubos de cargas. O Juízo de origem negou motivadamente - com base na gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade do agente - o direito de o agravante apelar em liberdade.



    5. Agravo regimental desprovido.